Tribunal: CARF
Processo: 13827.000512/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000512/2003-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
COLEGIO SAINT EXUPERY S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de petição contra acórdão de no 14-14.723 da 5a
Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
A Contribuinte apresentou impugnação contra Ato Declaratório Executivo n°
469.338, de 7 de agosto de 2003, recebido em 25 de agosto de 2003, através do qual esta D.
Delegacia da Receita Federal de Bauru - SP, houve por excluir a ora impugnante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000512/2003-55
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000512/2003-55

Pequeno Porte (SIMPLES), constando como motivo para exclusão seguinte: “ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA: 8021-7/00 EDUCAÇÃO MÉDIA DE FORMAÇÃO GERAL”,
alegando diversas inconstitucionalidades e cerceamento de defesa.
A 5a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade conforme ementa e dispositivo abaixo transcritos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. ENSINO DE SEGUNDO
GRAU.
As pessoas jurídicas que se dedicam às atividades de ensino médio estão impedidas de
optarem pelo Simples, a teor do que dispõe o art. 9°, XIII, da Lei n° 9.317, de 1996.
CONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas a observância da legislação tributária
vigente no Pais, Sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, via correios, no dia
25/05/2007 (fls. 101), contudo, ultrapassado o prazo de 30 dias, a Recorrente não apresentou
recurso voluntário, conforme se depreende das declarações constantes às fls. 102, 222 e 223.
Em razão da ausência de recurso voluntário, a Recorrente foi intimada no dia
03/03/2008, para apresentar declarações de Informações Econômicos -Fiscais da Pessoa Jurídica
- DIPJ, e respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTFs, dos anos-
calendário de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Aos 31/03/2008, a contribuinte apresentou petição requerendo o cancelamento do
ADE no 469.338, de 07/08/2003, alegando que nunca exerceu atividade de ensino médio, pois o
objeto social da empresa sempre foi pré-escolar (educação infantil) e ensino de 1o grau (ensino
fundamental).
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito da petição apresentada pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a mesma atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000512/2003-55

Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
101, a Recorrente foi notificada do julgamento de sua manifestação de inconformidade em
25/07/2007.
É de destaque que o AR foi enviado para o endereço correto, constante nos
cadastros da Receita Federal e informado pela Recorrente na manifestação de inconformidade,
tendo sido assinado e datado.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o mesmo Decreto acima citado esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte recebeu a decisão da DRJ no dia
25/07/2007 e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do recurso voluntário
o dia 24/08/2007.
Contudo, a contribuinte não apresentou recurso voluntário no prazo correto.
Apenas em 31/03/2008, a contribuinte apresentou petição requerendo o cancelamento do ADE,
porém trazendo razões distintas daquela apontada na manifestação de inconformidade.
Além de intempestiva, a petição também apresenta matéria preclusa, pois não foi
ventilada na manifestação de inconformidade.
A petição em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de recurso já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, apresentado através de
petição.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital